Tribunal: TJMT
Processo: 1019887-96.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019887-96.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Dano Moral Coletivo Decorrente de Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[AMANDA APARECIDA CORDEIRO ALVES - CPF: 054.862.061-00 (ADVOGADO), CARLOS DALY DALCOL TREVISAN - CPF: 003.208.709-87 (AGRAVANTE), FERNANDO HENRIQUE CESAR LEITAO - CPF: 955.164.411-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE MANIFESTA. TERMO INICIAL DO PRAZO RECURSAL. JUNTADA DO MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 1.003, §2º E 231, II, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE CONTAGEM A PARTIR DA DATA DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO REALIZADA POSTERIORMENTE. PRAZO PREVISTO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por intempestividade, em ação civil pública ambiental ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que deferiu parcialmente tutela de urgência para impor medidas restritivas e de recuperação ambiental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o termo inicial do prazo para interposição de agravo de instrumento deve ser a data da audiência de conciliação ou a juntada do mandado de citação e intimação da decisão interlocutória que concedeu parcialmente a tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O prazo para interposição de recurso contra decisão interlocutória inicia-se no primeiro dia útil subsequente à juntada aos autos do mandado de intimação devidamente cumprido, quando esta é realizada por Oficial de Justiça, conforme arts. 231, II, e 1.003, §2º, do CPC.

4.

A audiência de conciliação prevista no art. 334 do CPC não interrompe nem suspende o prazo recursal relativo a decisão interlocutória proferida e regularmente comunicada à parte anteriormente.

5.

O art. 335, I, do CPC aplica-se exclusivamente à contagem do prazo para apresentação de contestação, não alcançando hipóteses de interposição de recursos.

6.

A observância estrita dos prazos processuais é exigência decorrente dos princípios da legalidade, segurança jurídica e igualdade, não configurando excesso de formalismo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O prazo recursal para agravo de instrumento conta-se da juntada aos autos do mandado de intimação cumprido, nos termos dos arts. 231, II, e 1.003, §2º, do CPC, sendo irrelevante a realização de audiência de conciliação posterior.

2.

A audiência de conciliação não interrompe nem suspende o prazo para interposição de recurso contra decisão interlocutória anteriormente proferida e intimada.

3.

O marco inicial previsto no art. 335, I, do CPC aplica-se exclusivamente para a apresentação de contestação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 231, II; 1.003, §2º; 334; 335, I.

Jurisprudência relevante citada
:
TJGO, Agravo de Instrumento nº 5761350-86.2022.8.09.0090, Rel. Des. Gerson Santana Cintra, 3ª Câmara Cível, j. 25/04/2023. TJDFT, Agravo de Instrumento nº 0723967-66.2020.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4ª Turma Cível, j. 04/02/2021, pub. 10/03/2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
Carlos Daly Dalcol Trevisan
contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento nº 1019887-96.2025.8.11.0000, manejado em face de decisão interlocutória que deferiu parcial tutela de urgência nos autos da Ação Civil Pública Ambiental nº 1003010-80.2024.8.11.0044, ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em razão de sua manifesta intempestividade (id. 295436866).

Nas razões o recorrente sustenta, em síntese, que
a contagem do prazo para interposição do agravo de instrumento não deve observar a data indicada na decisão monocrática – 25/4/2025, primeiro dia útil após a juntada aos autos do mandado de citação e intimação – mas sim a data da realização da audiência de conciliação designada nos autos originários, ocorrida em 27/5/2025.

Argumenta que somente com a realização dessa audiência teria ocorrido a ciência inequívoca e formal de todos os termos da decisão que concedeu parcialmente a tutela de urgência, razão pela qual este ato processual deveria ser considerado como marco inicial para a contagem do prazo recursal, nos termos do art. 335, I, do CPC.

Assevera que, no caso concreto, a audiência foi regularmente realizada por videoconferência, com a presença das partes e de seus patronos, sem composição consensual, de modo que a partir dessa data teria início o prazo de quinze dias úteis para o manejo do agravo de instrumento. Assim, considerando o termo inicial como sendo 27/5/2025, o recurso interposto em 17/6/2025 seria tempestivo.

Afirma, na sequência, ter observado integralmente os requisitos formais exigidos para o processamento do agravo de instrumento e que a decisão monocrática configuraria excesso de formalismo e cerceamento de defesa, devendo o mérito do recurso ser submetido à apreciação do órgão colegiado, a fim de assegurar a ampla análise da controvérsia, dada a relevância e severidade das medidas determinadas na tutela de urgência de origem.

Ao final, requer o provimento do agravo de interno com o reconhecimento da tempestividade do recurso de agravo de instrumento e a apreciação dos pedidos de efeito suspensivo e de reforma da decisão então agravada (id. 300395377).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão agravada, por entender que a contagem do prazo recursal deve observar o disposto nos arts. 1.003, §2º, e 231, II, do CPC, sendo irrelevante, para esse fim, a realização da audiência de conciliação, a qual não interrompe nem suspende o prazo para interposição de recurso contra decisão interlocutória anteriormente proferida e regularmente intimada. Ressalta que o agravo de instrumento foi protocolado quase um mês após o término do prazo legal, configurando intempestividade manifesta (id. 304496884).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, o presente agravo interno volta-se contra a decisão, deste relator, que não conheceu de agravo de instrumento outrora interposto pelo recorrente visando à reforma do
decisum
que, em primeiro grau de jurisdição, deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar uma série de medidas restritivas e de recuperação ambiental em sua propriedade, sob pena de multa diária.

Segundo o recorrente, o prazo para interposição do agravo de instrumento deveria ter como termo inicial a data da audiência de conciliação, realizada em 27/5/2025, e não a juntada aos autos do mandado de citação e intimação referente à decisão que concedeu parcialmente a tutela de urgência. Sustenta que, sob essa ótica, o recurso originário teria sido interposto dentro do prazo legal, de modo que a decisão monocrática, ao reconhecer a intempestividade, incorreu em excesso de formalismo e implicou cerceamento de defesa.

A pretensão recursal, contudo, não merece acolhida.

A decisão monocrática agravada não conheceu do agravo de instrumento por manifesta intempestividade, aplicando corretamente os arts. 1.003, §2º, e 231, II, do CPC.

Com efeito, consta dos autos de origem que o agravante foi citado e intimado da decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência em 24/4/2025, conforme certidão do Oficial de Justiça e mandado juntados aos autos na mesma data (ids. 191786422 e 191786430). O prazo recursal iniciou-se em 25/4/2025 (primeiro dia útil subsequente) e se encerrou em 19/5/2025, considerando-se o prazo legal de 15 dias úteis e os marcos previstos nos referidos arts. 1.003, §2º, e 231, II, do CPC. O recurso, entretanto, foi interposto apenas em 17/06/2025, portanto muito além do lapso previsto em lei.

O argumento central do agravante é de que o prazo para interposição do agravo de instrumento deveria ter início com a realização da audiência de conciliação ocorrida em 27/5/2025, e não com a intimação da decisão. Tal compreensão, contudo, não encontra respaldo no ordenamento jurídico. O art. 335, I, do CPC, invocado pelo recorrente, aplica-se exclusivamente à contagem do prazo para apresentação de contestação, e não à interposição de recurso contra decisão interlocutória concedida
inaudita altera pars
.

A audiência de conciliação prevista no art. 334 do CPC não interrompe nem suspende o prazo recursal relativo a decisão interlocutória proferida anteriormente e devidamente comunicada à parte, como ocorreu no caso dos autos. Assim, a realização desse ato processual, por si só, é juridicamente irrelevante para o cômputo do prazo do agravo de instrumento.

Destarte, a contagem realizada na decisão monocrática observou rigorosamente a regra legal: sendo a intimação feita por Oficial de Justiça, o termo inicial é o primeiro dia útil subsequente à juntada aos autos do mandado devidamente cumprido (art. 231, II, do CPC).

Nesse mesmo sentido, veja-se os seguintes julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. DECISÃO PROFERIDA ANTERIORMENTE À CITAÇÃO. PROCESSO ELETRÔNICO. TERMO INICIAL DO PRAZO RECURSAL. JUNTADA AOS AUTOS DO MANDADO. TEORIA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO POR MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA PELA FALTA DE INTIMAÇÃO FORMAL DO RÉU/RECORRENTE QUANTO A LIMINAR PROFERIDA NO JUÍZO PRIMEVO. AFASTADA. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1.
O prazo para a interposição de agravo de instrumento contra a decisão que concede tutela de urgência antes da citação começa a fluir da data da juntada do mandado cumprido aos autos, no processo eletrônico, à luz da teoria da ciência inequívoca e segundo inteligência do § 1º do art. 1º da Lei nº 11.419/2006 c/c art. 231, inc. II, e § 2º art. 1.003, ambos do CPC
. Precedentes. 2. Não merece provimento o agravo interno que em nada inova, de forma a alterar o convencimento da relatoria. 3. A multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, não deve ser aplicada automaticamente, pelo simples desprovimento do recurso, à unanimidade de votos, sob pena de violação ao direito de recorrer, ao acesso à justiça e à ampla defesa. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”
. (TJGO, PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO - Recursos - Agravos - Agravo de Instrumento 5761350-86.2022.8.09.0090, Rel. Des(a). DESEMBARGADOR GERSON SANTANA CINTRA, 3ª Câmara Cível, julgado em 25/04/2023, DJe

de 25/04/2023)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA ANTES DA CITAÇÃO. TERMO INICIAL DO PRAZO RECURSAL. JUNTADA AOS AUTOS DO MANDADO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. I.
O prazo para interposição de agravo de instrumento contra decisão que concede tutela de urgência antes da citação é contado da data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a intimação for por oficial de justiça, nos termos dos artigos 231, inciso II, e 1.003, § 2º, do Código de Processo Civil
. II. Em se tratando de intimação, ‘o prazo para cada um é contado individualmente’, na esteira do que estabelece o artigo 231, § 2º, do Código de Processo Civil. III. Agravo de Instrumento não conhecido”
. (TJDFT, Agravo de instrumento 0723967-66.2020.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, julgado em 04/02/2021, publicado em 10/03/2021) Destaquei.

Por fim, não procede a alegação de que a decisão monocrática representaria excesso de formalismo. A exigência de observância estrita aos prazos recursais não constitui mero rigorismo processual, mas garantia essencial à segurança jurídica e à estabilidade das relações processuais, assegurando tratamento isonômico às partes e previsibilidade no andamento dos feitos. Flexibilizar o marco inicial ou a contagem de prazo sem respaldo legal implicaria violar os princípios da legalidade e da igualdade, abrindo precedente para interpretações casuísticas e inseguras.

Desse modo, não há qualquer vício a ser sanado, tampouco razão jurídica para a reforma da decisão agravada, que aplicou a legislação processual de forma correta, preservando os princípios da legalidade, da segurança jurídica e da previsibilidade dos prazos processuais.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo interno interposto
por Carlos Daly Dalcol Trevisan
, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025